Tribunal: STF
Processo: ARE 1547000
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 245, p. 1-5) assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o regime semiaberto para cumprimento de pena de 04 meses de detenção, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do agravado. 



    2. O agravante sustenta que a pena é inferior ao patamar recomendado para o regime semiaberto e requer a aplicação do regime aberto, alegando violação ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, é proporcional e atende ao princípio da individualização da pena, mesmo quando a pena aplicada é de curta duração.



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida. 



    5. A fixação do regime semiaberto foi justificada pela presença de reincidência e maus antecedentes, em conformidade com o art. 33 do Código Penal e a jurisprudência dominante, que permitem a imposição de regime mais severo nessas circunstâncias 



    6. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade, conforme a Súmula n. 182 do STJ, não sendo suficiente para alterar o entendimento firmado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘A fixação de regime semiaberto é justificada pela reincidência e maus antecedentes, mesmo quando a pena aplicada é de curta duração, em conformidade com o art. 33 do Código Penal e a jurisprudência dominante’.



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33; CF/1988, art. 105, III, ‘a’. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 944.239/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ, AgRg no HC 920.750/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024.” (eDOC 245, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 248, p. 1-5), “(...) que tem por finalidade guerrear o v. Acórdão proferido pelos Ministros da Quinta Turma do STJ, que contrariou dispositivo da nossa Constituição Federal, especificamente o artigo 5º, inciso XLVI.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 262, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 267, p. 1-6).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 165.483/SP (certidão; eDOC 288, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente